Tribunal: TJSP
Processo: 1011495-43.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000980791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011495-43.2018.8.26.0309,
da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado JET SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA, são
apelados/apelantes P4 SPORTS MANAGEMENT LTDA - EPP e WESLEY
DE MOURA e Apelado CHALLENGER AVIÕES COMÉRCIO DE
AERONAVES EIRELI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente), PEDRO BACCARAT E MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
APELAÇÃO
1011495-43.2018.8.26.0309
APELANTES
Jet Serviços Aeronáuticos Ltda., P4 Sports
Management Ltda. EPP e outro
APELADO
Challenger Aviões Comércio de Aeronaves
Eireli
COMARCA
Jundiaí - 1a Vara Cível
VOTO No 38.639
EMENTA - Ação de imissão na posse.
Aeronave. Alegação de ilegitimidade passiva que dizia respeito ao
próprio mérito da causa. Elementos de informação que autorizavam
reconhecer a realidade da aquisição da aeronave pela autora, o que
compelia os réus a entregá-la. Sentença preservada. Recursos
desprovidos.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de imissão na posse de aeronave.
Os demandados recorrem.
A ré Jet Serviços Aeronáuticos Ltda. afirma não
se justificar sua condenação.
Assim, ela assevera ter celebrado contrato de
prestação de serviço de hangaragem de avião com a corré P4, que na
época detinha a posse e a propriedade da referida aeronave, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
recorrente então atuado como mera depositária do bem, estando nessa
condição impedida de entrega-lo a terceiro que não por ordem judicial, o que
lhe retirava a legitimidade para figurar no processo como ré.
A apelante salienta não ter sido feita prova de que
a autora Challenger adquiriu a aeronave e pagou o preço devido, devendo
causar estranheza o fato de tê-la comprado da empresa Flyair antes mesmo
de esta ter adquirido o bem, conforme demonstra documento juntado ao
recurso.
Em suma, a demandada enfatiza que detinha a
posse do avião “de forma justa, eis que sob a égide de um legítimo contrato
de depósito e somente ao depositante poderia entregar a aeronave”, quadro
que desautorizava a procedência da ação quanto a ela e impunha condenar
a autora nas penas da litigância de má-fé.
Os corréus P4 Sports Management Ltda. e
Wesley de Moura, de seu turno, após pleitear a concessão da gratuidade
processual pedem que se reconheça a falta de legitimidade do segundo
recorrente e que se altere o desfecho de mérito.
Para tanto eles afirmam não deter o aludido réu
legitimidade para a causa, eis que o negócio jurídico foi realizado pela
pessoa jurídica, que não se confundia com a figura do sócio.
Ao lado disso os apelantes salientam que a
autora adquiriu a aeronave sem antes vistoriá-la e que o contrato que
retratava a suposta compra era simulado, já que ela levou vários dias para
registrá-lo no órgão competente e transferir a titularidade do bem, não
tendo, ademais, nem comprovado o pagamento do preço.
A isso os recorrentes acrescentam ter a ré P4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
adquirido a aeronave por meio de compromisso de compra e venda firmado
com Marcos Rodrigues Pereira, mas deixou de pagar a prestação vencida
em abril de 2018, sendo então surpreendida com notificação na qual ele
cobrava valores não condizentes com as cláusulas contratuais, vindo ainda
a tentar retomar o avião com as próprias mãos e apesar do insucesso dessa
medida transferiu a propriedade do bem para a empresa Flyair e em seguida
para a autora Challenger.
Por fim, os apelantes ressaltam ter a ré proposto
ação de rescisão contratual em face daquele que lhe vendeu o avião, sendo
a sua posse justa, legal e legítima, eis que o pacto entre eles não foi
rescindido.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos.
É o relatório.
I O processo tramitou sem que os corréus
apelantes tivessem visto necessidade de postular gratuidade processual, o
que fazia presumir que estavam em condições de arcar com as pertinentes
despesas.
Ora, conquanto benefício dessa ordem possa ser
requerido a qualquer tempo (artigo 99 do CPC e Lei 1.060/50), em casos
tais para na apelação o litigante alcançá-lo há de demonstrar ter se
agravado sua situação econômica, já não bastando, pois, mera declaração,
máxime quando se cuida de pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
Pois
na
espécie
os
apelantes
juntaram
documentos que revelam ter isso ocorrido, eis que após a apresentação da
contestação eles sofreram protestos por falta de pagamento (fls. 561 e
seguintes), o que evidenciava agravamento de sua situação econômica.
Logo, caso é de se reconhecer que por sua atual
situação os recorrentes não estão em condições de suportar as despesas
processuais, cabendo lembrar que o preparo é de valor expressivo, isto é,
superior a R$ 40.000,00.
Por isso, fica-lhes concedida a gratuidade
processual, cabendo lembrar, todavia, que tal benefício não tem efeito
retroativo, isto é, não atinge as imposições ocorridas antes da formulação do
pedido.
II Pelo sistema da lei processual legitimidade “ad
causam” se afere à vista do quadro fático alegado na petição inicial e não,
assim, pelo exame da veracidade daquela exposição.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá
origem ao que Cândido Rangel Dinamarco denomina de falsa carência, isto
é, à proclamação de ilegitimidade quando em verdade o caso é de
improcedência da ação.
Confira-se:
“Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor
da teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de
Processo Civil, são fortemente propensos a tratar como carência de ação
alguns casos de ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em
realidade, estão julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por
falta de alguma das condições da ação. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
São falsas essas supostas carências de ação,
porque em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não
provados são como fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a
demanda nessa situação; ou falta algum requisito de direito material para a
existência do direito alegado e, sem esse requisito, o direito inexiste etc."
(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 3a ed., II, p. 319).
Na espécie a autora postulava a imissão na posse
de aeronave que, segundo alegou, era de sua propriedade, mas da qual o
requerido Wesley dizia ser legítimo proprietário e se achava abrigada em
hangar da demandada Jet Serviços Aeronáuticos Ltda., que se negava a
entrega-la.
Ora, se a alegação na qual se fundava a
propositura dizia respeito ao proceder dos aludidos réus, então eles haviam
de ser chamados para responder ao pleito da autora.
Caso não era mesmo, pois, de se excluir os
referidos litigantes do processo, sendo o mais que eles aqui alegam
pertinente ao próprio mérito da causa.
III A autora Challenger Aviões Comércio de
Aeronaves Eireli aforou a ação de sob a assertiva de que junho de 2018
adquiriu da empresa Flyair Agência de Turismo Eireli a aeronave descrita na
petição inicial, tendo então obtido os certificados pertinentes àquele bem
junto à ANAC.
Segundo a promovente a aeronave passava por
manutenção no hangar da empresa Conal Construtora Nacional de Aviões e
após o término do serviço ela lhe seria entregue juntamente com os
respectivos documentos, mas antes disso foi de lá retirada pelo piloto
Alcindo Mira e levada para a empresa Jet Avionics, que por sua vez se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
7
recusou a entregá-la, motivo pelo qual propôs contra ela a presente ação
com o fim de obriga-la a lhe entregar o bem.
O Juiz então determinou que o aludido piloto
esclarecesse “a que título transportava o bem, por qual razão o deixou no
aeroporto de Jundiaí e por qual razão não autorizou sua entrega à Autora”
(fls. 37), tendo ele informado que agira a mando da empresa P4 Sports
Management Ltda., que alegou ter em 13 de novembro de 2017 adquirido a
aeronave de Marcos Rodrigues Pereira (fls. 80).
O referido piloto informou, ainda, que em 16 de
abril de 2018 levou a aeronave para a empresa Conal para passar por
manutenção e em 6 de julho de 2018 a retirou e a deixou no hangar da Jet,
com a qual a proprietária mantinha contrato de hangaragem, tendo depois
tomado conhecimento de que o vendedor havia indevidamente transferido o
avião para a empresa Flyair Agência de Turismo e depois para a ora autora.
À vista do informado a autora aditou a petição
inicial de modo a incluir no polo passivo a pessoa jurídica P4 Sports
Management Ltda. e seu sócio Wesley Moura.
O Juiz deferiu tutela de urgência a fim de imitir a
demandante na posse da aeronave e na sequência os réus apresentaram
defesa.
Assim, a demandada Jet Serviços Aeronáuticos
Ltda. em contestação alegou que mantivera consigo a aeronave em face de
contrato de hangaragem firmado com a ré P4 Sports Management Ltda., de
propriedade de Wesley de Moura, e que em respeito ao dever contratual
não podia entrega-la a terceiro, no caso à autora.
Os réus P4 Sports Management Ltda. e Wesley

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
8
de Moura, por sua vez, após combater a tutela antecipada e apontar a
ilegitimidade do segundo recorrente para a causa asseveraram ter a autora
apresentado um contrato simulado de venda e compra, eis que não
compatível com o fato de em apenas 14 dias terem sido realizadas duas
transferências de propriedade e a aquisição ter ocorrido sem exame da
aeronave, estando ausente prova do pagamento do preço.
A isso a aludida ré acrescentou ter ela por escrito
adquirido a aeronave em 13 de julho de 2017 e que deixou de pagar a
prestação vencida em abril de 2018, tendo sido surpreendida por notificação
enviada pelo vendedor Marcos Rodrigues Pereira na qual ele cobrava
valores não condizentes com as cláusulas contratuais, tendo o referido
vendedor ainda transferido a aeronave para a empresa Flyair e em seguida
para a ora autora, o que levou a contestante a ajuizar ação de rescisão do
aludido contrato.
O Juiz colheu a réplica e ao final reputou
procedente a ação quanto a todos os demandados, desfecho que eles aqui
combatem.
De pronto cabe consignar que a essa altura não
cabe discussão acerca da tutela antecipada, eis que a decisão que a
concedeu estava sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento,
eis que nesse sentido a previsão do artigo 1.015, inciso I, do CPC, mas os
réus apelantes optaram por não interpô-lo.
Logo, preclusa ficou a matéria, a ela não podendo
os recorrentes aqui voltar.
Pois bem.
Como se via nos autos, por contrato escrito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
9
novembro de 2017 a aeronave fora prometida à venda pelo então
proprietário, Marcos Rodrigues Pereira, para a P4 Sports Management Ltda.
(fls. 107), tendo o instrumento contratual assim disposto acerca da falta de
pagamento de parcela do preço:
“Não ocorrendo quaisquer dos pagamentos nas
datas mencionadas na Cláusula Terceira, constituirá a compradora em
mora,
independentemente
de
notificação,
interpelação
judicial
ou
extrajudicial ou protesto, tornando ilegítima e precária sua posse sobre a
aeronave, inclusive sobre pertencer e acessórios, podendo a vendedora
optar pela imediata reintegração de posse da aeronave, através de busca e
apreensão, ou promover a imediata execução deste instrumento”. (fls. 109).
Ao lado disso ele anunciava que:
“O presente contrato poderá ser rescindido,
independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial:
A) no caso de insolvência da compradora,
impontualidade da compradora ou nas demais hipóteses do artigo 1.425 do
Código Civil, ficando a vendedora, desde logo, com o direito de reaver
aeronave e se habilitar para receber o que lhe for de direito.” (fls. 111).
Pois justamente à vista de tais disposições a
Juíza que julgou a ação aforada por aquela adquirente contra o vendedor
nesses termos reconheceu que o desfazimento do contrato havia se
operado de pleno direito:
“Havendo
cláusula
resolutiva
expressa
no
contrato, mostra-se desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, no que
tange à declaração da resolução do vínculo, que se operou de pelo direito,
em consonância com o artigo 474 do Código Civil.” (fls. 426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
10
Isto é, por força da cláusula resolutória o contrato
de promessa de compra e venda se extinguiu em abril de 2018 com a falta
de pagamento da prestação que vencia naquele mês.
Disso decorre que fora válida e legítima a
aquisição da aeronave pela autora, formalizada por contrato celebrado em
14 de junho de 2018 (fls. 19), já que a ré P4 Sports Management Ltda. não
mais era a titular do bem.
Não afetava tal constatação o fato de a aeronave
não ter sido vistoriada pela adquirente por estar abrigada num hangar em
outra cidade, eis que isso não era pressuposto de existência ou validade do
negócio jurídico, o mesmo ocorrendo com a particularidade de o contrato
aquisitivo só ter sido registrado alguns dias depois e a transferência do bem
no órgão de aviação em 11 de julho seguinte.
O fato objetivo é que nada autorizava dizer cuidar-
se de contrato simulado, tanto que passou pelo crivo judicial naquele outro
feito (processo no 1068864-40.2018.8.26.0100).
Ora, tendo a autora pelo referido contrato se
tornado titular do bem e tendo então direito à posse dele, podia para esse
fim fazer uso da ação de imissão de posse, eis que tal via processual serve
justamente para investir na posse o adquirente da coisa frente a quem a
detém sem título que lhe seja oponível.
De lembrar que segundo o artigo 1.228, “caput”,
do Código Civil, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha”.
Tal quadro bastava, destarte, à procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
11
ação.
A demandada Jet Serviços Aeronáuticos Ltda.
alegou, é verdade, que detinha a aeronave em face do contrato de depósito,
pelo qual a mantinha em seu hangar, razão pela qual não poderia entrega-la
a terceiro, mas só à cliente que com ela depositou o bem.
O corréu Wesley de Moura, por sua vez,
asseverou que agiu na condição de sócio titular da empresa, que detinha
personalidade jurídica própria.
Tais alegações comportariam abono se não fosse
a particularidade de a atuação dos referidos demandados ter extrapolado os
limites daquela condição jurídica, eis que cada qual a seu modo obstou a
entrega do bem apesar da explícita determinação judicial exarada em 10 de
outubro de 2018 (fls. 256), situação bem explicitada a fls. 282 e na certidão
do Oficial de Justiça vista a fls. 291.
Todas essas questões foram bem decididas pelo
Juiz como se vê nessa passagem da sentença:
“A parte autora demonstrou, quantum satis, ser a
legítima proprietária da aeronave descrita em a inicial, desde 04 de julho de
2018.
Consta dos autos o contrato de compra e venda
de FLYAIR Agencia de Turismo EIRELI para Challenger Aviões Comércio
De Aeronaves EIRELI, e recibo de compra e venda de aeronave (fls. 19/23).
Também é dos autos o Certificado de Matrícula no
550, emitido pela ANAC, em 11 de julho de 2018 (fls. 26 e 41) e o
Certificado de Aeronavegabilidade no 20441, emitido em data de 11 de julho
de 2018 (fls. 25 e 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
12
Cumpre destacar, outrossim, que, conforme bem
assinalado pela parte autora, restou demonstrado, quando da aquisição, que
a aeronave estava em manutenção na empresa Conal Construtora Nacional
De Aviões Ltda., de Sorocaba-SP para Revisão da Fase V, tendo a autora
contatado e cientificado o representante da empresa Conal de que era o
novo proprietário da Aeronave, tendo ainda recolhido os documentos da
aeronave para o Aeroporto Campo de Marte-SP, sede da autora, quando do
término da manutenção.
Também encontra amparo jurídico nos autos o
fato de que embora cientificada da alteração na propriedade da aeronave, a
empresa Conal Construtora Nacional De Aviões Ltda. entregou a aeronave
ao piloto ALCINDO MIRA, que elaborou e apresentou plano de voo sem
autorização, apresentando a corré P4 SPORTS MANAGEMENT LTDA.,
como proprietária e autorizadora da retirada da aeronave, e entrega a corré
Jet Serviços Aeronáuticos Ltda. (item 05, fls. 81)
A corré, por sua vez, ciente de que a autora
passou a ser a legítima proprietária, e mesmo ciente de decisão judicial
atestando a propriedade, recusou-se a entregar a aeronave, alegando que
só a entregaria mediante autorização expressa de seu cliente P4 Sports
Management Ltda., com quem mantinha contrato de prestação de serviços
de hangaragem, ou mediante mandado judicial.
Claro
o
equívoco
das
empresas
Conal
Construtora Nacional De Aviões Ltda. e Jet Serviços Aeronáuticos Ltda.,
que ao autorizarem a remoção da aeronave, pela empresa P4 SPORTS
MANAGEMENT LTDA., sem certificarem-se da legítima propriedade perante
os registros oficiais da ANAC, tais como, Certificado de Matrícula no 550,
emitido pela ANAC (fls. 26 e 41) e Certificado de Aeronavegabilidade de no
20441 (fls. 25 e 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
13
Nessa cadência, correta a assertiva da parte
autora a fls. 448, ao afirmar que além de evidenciada a apropriação indevida
da aeronave pela empresa P4 Sports Management Ltda., diante da recusa
na entrega da aeronave ao legítimo proprietário, restou caracterizada a
retenção indevida da aeronave pela empresa Jet Serviços Aeronáuticos
Ltda., e, por conseguinte, o esbulho possessório.
A tese defensiva da simulação do contrato
defendida pela parte ré não vinga, ante o fato dela não carrear aos autos
nenhuma prova documental sobre a questão. Dessa forma, ante à
fragilidade da argumentação, desnecessário tecer-se maiores digressões.
Também assiste razão à parte autora ao
asseverar que não prospera a alegação de que o contrato entre Marcos
Rodrigues Pereira e P4 Sports Management Ltda. estava em vigor e não
tinha sido rescindido (item 42 fls. 313), porquanto, conforme confessa a ré,
que foi notificada conforme se verifica no item 17 de fls. 307, porquanto se
tratar de Contrato de Compra e Venda com Cláusula Resolutiva em caso de
inadimplemento das parcelas, independentemente de notificação expressa.
Diante disso, configura-se igualmente a posse injusta e ilegítima da corré P4
Sports Management Ltda.
Além disso, contrário do que intentam fazer crer
os réus, de forma equivocada, a r. sentença acostada a fls. 423/427,
proferida nos autos do processo no 1068864- 40.2018.8.26.0100, corrobora
e ratifica todos os fatos aduzidos pela parte autora, especialmente quanto a
sua propriedade legítima sobre a aeronave CESSNA modelo 550, número
de série 550-0576, ano 1988, prefixo PR-MGT desde 04/07/2018.
Assim, tem-se demonstrado que a corré P4
Sports Management Ltda. deixou de ser proprietária da aeronave objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
14
lide em razão de cláusula resolutiva contratual expressa, quando do
inadimplemento em 13 de abril de 2018.
Além disso, como bem pontuado por aquele D.
Magistrado na r. sentença, não caberia intervenção do Poder Judiciário no
que tange a declaração de resolução do vínculo que se operou de pleno
direito em razão do inadimplemento daquele contrato.
Desta forma, resta evidente que a respeitável
sentença tem cunho meramente declaratório, ou seja, ratifica todos os
argumentos da autora.
A seu turno, cumpre registrar que a aquisição da
aeronave, conforme demonstram os documentos acostados, especialmente
o contrato firmado com Flyair Agência De Turismo EIRELI (fls. 19), atestam
que a aquisição se deu de forma legítima e regular, e principalmente, em
data posterior à resolução do contrato entre a corré P4 Sports Management
Ltda. e Marcos Rodrigues Pereira.
Tem-se igualmente demonstrada a ilegalidade da
conduta praticada, reiterada e confessa das rés em ocultar a localização,
obstaculizar o acesso a aeronave que não mais lhe pertencia, bem como, a
imissão na posse pela autora, legítima proprietária da aeronave, tendo sido
deferida em seu favor a tutela provisória de urgência, conforme lá acentuado
alhures.
Diante deste cenário, extrai-se que todos os
envolvidos (CONAL, JET, Piloto e P4) tinham conhecimento da alteração na
propriedade da aeronave, tendo todos eles alegado que tiveram
conhecimento de que pessoas estranhas estariam se apresentando como
novos proprietários da aeronave, no entanto, nenhum dos envolvidos sequer
dignou-se a atestar, ou certificar a veracidade das informações, consultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
15
registros de matrícula e propriedade da aeronave contemporâneos aos
fatos, junto à ANAC.
Veja-se:
CONAL
CONSTRUTORA
NACIONAL
DE
AVIÕES LTDA - item 07. fls. 82;
JET SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA. - item
fls. 330;
P4 SPORTS MANAGEMENT LTDA. - item 14 de
fls. 306, item 39, 40 e 41 de fls. 312;
ALCINDO MIRA - item 07. fls. 82 e itens 10, 11 e
12 de fls. 83.
Assim, perfeita a ilação da parte autora quando
afirma que o piloto, SR. ALCINDO MIRA atesta nos itens 10, 11 e 12 de fls.
83 que tinha plena e inequívoca ciência da transferência de propriedade
junto à ANAC pelo antigo proprietário, Sr. Marcos Rodrigues Pereira à
FLYAIR Agência de Turismo EIRELI e posteriormente, de FLYAIR Agência
de Turismo EIRELI para Challenger Aviões Comércio de Aeronaves EIRELI.
Em síntese. Comprovada a compra da aeronave
pela parte autora e o esbulho praticado pelos réus, de rigor a procedência
do pedido.
É tudo o que basta para a solução desta lide.
Os demais argumentos tecidos pelas partes não
são capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado
no 12, da ENFAM: Não ofende a normaextraível do inciso IV do § 1o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
16
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante.”.
Sob aquele quadro, pois, o acolhimento do pedido
de imissão na posse mostrava-se mesmo inevitável.
Agora no recurso a ré Jet Serviços Aeronáuticos
Ltda. apresenta certidão emitida pela ANAC que aponta as ocorrências
registradas junto à matrícula da aeronave (fls. 527), mas esse elemento
informativo aqui não pode ser considerado.
Com efeito, pelo regime da lei documento o réu
deve juntar com a contestação (artigo 434 do CPC) e caso não o faça ainda
pode apresentá-lo posteriormente, a qualquer tempo, mas desde que antes
do julgamento.
Ora, se a ré não apresentou aquele documento
ao Juiz - e evidentemente nem estava impedida de fazê-lo - não pode agora
pretender conferir àquela peça o condão de justificar a alteração da
sentença.
De todo modo, o teor da referida certidão nem
teria aquele efeito, eis que como decorre do artigo 72 da Lei 7.565/1986 o
registro de titularidade de aeronave na ANAC tem finalidade meramente
declaratória, não obstando, pois, a que se dê vigor à aquisição ocorrida na
forma indicada no artigo 1.267 do Código Civil.
Não se justifica, pois, a preconizada reforma da
sentença.
Não se identifica de parte a parte hipótese de
postulação temerária, eis que ausente evidência de má-fé, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
17
desautoriza a aplicação da pena a tal título postulada.
Nos termos do art. 85 § 11 do CPC impõe agravar
a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, que passa a
15% do valor indicado na sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ARANTES THEODORO
RELATOR